Tribunal: TJBA
Processo: 0300130-50.2013.8.05.0064
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300130-50.2013.8.05.0064

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIDÉLIA DA CONCEIÇÃO MOTA (sucessora de MARIO CERQUEIRA OLIVEIRA)

Advogado(s)
:
JOSE RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS, BRUNO CARIA FERREIRA DOS SANTOS, VITOR LUIZ MENEZES JESUS

APELADO: TERREAL UNIVERSO IMOBILIARIO LTDA - ME

Advogado(s)
:
LAURINDA PALHA NETA, VAGNEY PALHA DE MIRANDA

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO DO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO POSSESSÓRIA
. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA. NO MÉRITO,
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
.
COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR. ESBULHO, CONFIGURADO
. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. GASTOS NÃO DEMONSTRADOS.
RECURSO DESPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA
.

1. A posse pode ser protegida judicialmente independentemente da titularidade do domínio, nos termos do art. 1.210 do Código Civil.

2. Demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC, a reintegração de posse é medida que se impõe.

3. O pedido de indenização por benfeitorias exige prova robusta dos gastos, ônus que não foi cumprido pelo Apelante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 0300130-50.2013.8.05.0064,
da Capital, em que figuram como APELANTE
MARIDÉLIA DA CONCEIÇÃO MOTA
(sucessora de MARIO CERQUEIRA OLIVEIRA)
e como APELADA
TERREAL UNIVERSO IMOBILIÁRIO LTDA.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia,

à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,

nos termos do voto condutor.